Tribunal: TJSP
Processo: 2083548-30.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083548-30.2016.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado IRACEMA BELLA FORGANES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083548-30.2016.8.26.0000 - Santos 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IRACEMA BELLA FORGANES
VOTO no 130716
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito,
trânsito em julgado 1o/10/2018, de tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal,
com a consequente perda de objeto do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos. Trata-se de ação de execução de sentença. A
exequente não se manifestou acerca da decisão de fls. 99/100 (certidão de fls. retro),
concordando tacitamente com o valor depositado nos autos, dando a obrigação por
satisfeita, nada mais requerendo nestes autos. Assim, tendo sido satisfeita a obrigação,
para que produza seus jurídicos efeitos DECLARO, por sentença, EXTINTA A
EXECUÇÃO com fundamento no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
Após o transito em julgado, apure-se eventuais custas finais, anote-se a extinção e
arquivem-se os autos. P. R. I.”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083548-30.2016.8.26.0000 - Santos 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator